Tribunal: CARF
Processo: 10850.000230/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000230/2005-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.197 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este
lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio,
hipóteses estas que as referidas irregularidades, incorreções e omissões devem
ser desconsideradas.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre os créditos dos produtos químicos Steamate,
Helamin VE 90 T, Hclamin 90 turb 906H, Helamin BRW 150 HC2, Soda Cáustica, Acído
sulfúrico, kamoran HJ, kamoran WP, Biopen 450, Virginiamicina, Penicilina V Potásssia,
Nutricel SQ 96, Melaço, Levedura Danstil Pe2 e Levedura Danstil C atl, Antiespumante art disp
904, Dispersante art 8000, Meg - Monoetilenoglicol, Permanganato de Potássio, Art Floc 30,
Polímero - Polyfloc AP ll20P I Floculantc Solisep MPT 150, Hipoclorito de sódio, l-lelamin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000230/2005-34
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

9500 BF - Helamin 9100 MK, Klen MTC 511 / Klen MTC 882, Filtralga BG25 / Biomate MBC
2881 / Filtro P'/o/D, Cloreto de sódio não iodado, Anti incrustante MDC 150.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius de Almeida, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Abud, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de processo no qual discute-se o direito ao ressarcimento de PIS e
COFINS na produção de cana, levando em consideração a sistemática de rateio e se os insumos
utilizados no processo produtivo geram crédito.
O presente processo refere-se ao período de novembro e dezembro de 2004
(conforme Despacho de e-fls. 114), encontrando-se em trâmite perante este Colegiado o processo
administrativo fiscal n. 10850.002869/2004-73 refere-se à mesma empresa e os mesmos fatos,
todavia ao período de agosto, setembro e outubro de 2004 (e-fls. 155 do referido processo)
Por retratar com exatidão os fatos até então ocorridos no processos, adoto e
transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins e PIS, de
fl. 2/3 e 5/6, no valor de R$ 589.449,11, do periodo de novembro e dezembro de 2004,
cumulado com compensações declaradas às fls. 1 e 4, substituídas pelas de fls. 23/24.
A DRF de São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls. 169/173,
deferiu parcialmente a solicitação, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$87.004,30, demonstrado na informação fiscal de fls. 107/128, homologando
parcialmente a compensação declarada à fl. 23.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a impugnação de fls. 201/224,
alegando que 0 procedimento administrativo fiscal, a informação fiscal e a decisão
recorrida são nulos, por violação do principio da verdade material e vício de motivação.
A fiscalização, ao utilizar cálculo por amostragem, teria deixado de adotar as diligências
necessárias para verificação do crédito tributário pleiteado pela impugnante.
Além disso, teria havido glosa do crédito presumido de PIS e Cofins referente às
aquisições de cana-de-açúcar de pessoas jurídicas, sem qualquer fundamento ou
justificativa aparente. Em suma, o reconhecimento parcial do crédito tributário valeu-se
tão-somente de cálculos por amostragem, constituindo verdadeira presunção.
Argumentou serem inaplicáveis os critérios de rateio utilizados pelos Auditores, relação
percentual entre a receita sujeita à incidência não-cumulativa de PIS e Cofins e receita
bruta total, bem como entre receita de exportação sujeita à não-cumulatividade e receita
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

sujeita à não-cumulatividade. Isso porque as Leis n°s.10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, prescrevem que o rateio será determinado a critério da pessoa jurídica, escolhendo
um dos dois métodos: apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custo
integrada e coordenada com a escrituração; ou rateio proporcional, pela relação
percentual entre a receita sujeita à incidência nao cumulativa e a receita bruta total. De
acordo com seus boletins industriais, a empresa observou o método de apropriação
direta, que deveria ter sido seguido pelos Auditores e não foi, atropelando-se o principio
da estrita legalidade.
Reclamou da interpretação dos Auditores, que teriam alterado o critério de cálculo do
crédito presumido de PIS e Cofins referente à aquisição de cana de açúcar, previsto no
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, refazendo também o cálculo do crédito das
contribuições referentes aos insumos destinados à produção de álcool. Tal interpretação
não pode prosperar, uma vez que a impugnante teria se utilizado do método de
apropriação direta, conforme boletins industriais já citados.
No tocante ao ADI SRF 15, de 2005, no qual os Auditores teriam se baseado para
afirmar que, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido só poderia ser utilizado
para dedução dos valores das próprias contribuições não-cumulativas, o Supremo
Tribunal Federal já assentou que os atos expedidos por autoridades fazendarias não
podem extrapolar os limites estabelecidos em lei (transcreveu ementa). Assim, se a Lei
n° 10.925 não criou restrição ao estatuir o crédito presumido em referência, não pode o
ADI fazê-lo, sendo manifestamente ilegal.
Com relação aos créditos sobre insumos, discordou da adoção do conceito de insumo da
legislação do IPI, pois as Leis que instituiram as contribuições não-cumulativas não
fizeram restrição “quanto a ^ação diretamente exercida sobre o produto firzal', a qual
decorre da interpretação do art. 8°, § 4° da IN SRF n° 404, de 2004, feita pelos
Auditores Fiscais.” Tal interpretação afronta o princípio da estrita legalidade tributária,
além do que a referida Instrução Normativa não exige “contato fisico direto entre o
produto em elaboração e o insumo, e sim que o insumo exerça ação direta no processo
de fabricação.” O Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, admite que “haverá direito ao
crédito se 0 insumo se consumir durante o processo de fabricação do produto e se os
efeitos da ação do insumo neste processo forem diretamente verificados no produto
final.” Tanto que as Leis n°s. 10.637 e 10.833 permitem a utilização de créditos “sobre a
aquisição de insumos que não têm contato físico direto com o produto em elaboração,
tais como máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo pemanente para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou energia elétrica consuinida nos
estabelecimentos da pessoa juridica.”
Apresentou “laudo técnico (doc. anexo) que trata da aplicaçao e finalidade de produtos
químicos no processo de fabricação de açúcar e álcool”, requerendo a manutenção dos
créditos sobre tais insumos. '
Tratou das diferenças entre o IPI e as contribuiçoes, para concluir que não se podem
aplicar os conceitos daquele nessas, pois ao contrário do disposto no art. 107 do CTN,
existe regra própria sobre o aproveitamento dos créditos relativos aos insumos no caso
das contribuições.
Por fim, requereu perícia, indicando “assistentes técnicos” e elaborando os quesitos de
fls. 223/224.”
Como resultado da análise da controvérsia pela DRJ foram lavradas as seguintes
ementas abaixo transcritas
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
Solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a Serem descontados da contribuição pela
sistemática da não-cumulatividade, consideram-se insumos as materias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações ,tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades fisicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre 0 produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual reitera
os argumentos já trazidos para que sejam submetidos a este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminar.
2.1.
Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da perícia
A Recorrente suscita preliminar de mérito alegando que houve nulidade da
decisão questionada, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa por
indeferimento da prova pericial.
Todavia, o fato da DRJ haver fundamentadamente indeferido a produção da prova
pericial não tem o condão de acarretar a nulidade suscitada, o que não impede que esta negativa
seja apreciada por este Colegiado como mérito do Recurso Voluntário.
Mesmo assim o indeferimento da perícia deve ser ratificado por este Colegiado,
eis que o ato foi realizado em conformidade com as normas que regem o processo administrativo
fiscal, especialmente os artigos 18 e 28 do Decreto n. 70.235/72.
Por este motivo é de se afastar a preliminar de nulidade que foi suscitada.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

2.2.
Preliminar de nulidade dos atos praticados no procedimento administrativo por
violação ao princípio da verdade material e por vício de motivação.
A Recorrente sustenta que o cálculo por amostragem violou o princípio da
verdade real, o que resultou em uma tributação por presunção, argumento que foi rechaçado pela
DRJ.
Todavia a própria decisão atacada evidenciou que o termo “verificação por
amostragem” na introdução do despacho foi redigido em razão do fato de que apenas os
demonstrativos fornecidos pela própria interessada teriam sido verificados por amostragem,
como consta na decisão atacada, verbis:
O fato de constar, na introdução da informação fiscal, que o Auditor-Fiscal efetuou,
“por amostragem, os procedimentos fiscais com vistas a verificar a regularidade do
valor constante” deste processo, significa apenas que os demonstrativos fornecidos pela
própria interessada, tais como Dacon, demonstrativos de fls. 78/88, por exemplo, é que
teriam sido submetidos ao procedimento de verificação por amostragem de sua
regularidade. Não se observa nesse fato qualquer prejuízo para a impugnante, na medida
em que os eventuais dados não conferidos foram aceitos como informados por ela. (e-
fls. 275)
Ademais, tratando-se de direito a crédito, a Recorrente não apontou de que
maneira a alegada verificação por amostragem teria reduzido o seu direito ao crédito.
Ademais, com a leitura da referida descrição das irregularidades à Recorrente foi
possível realizar defesa técnica abrangendo todos os pontos suscitados, demonstrando que não
houve prejuízo, requisito para a eventual declaração de nulidade segundo a máxima de que não
há nulidade sem dano.
Isto porque em se tratando-se de processo administrativo fiscal, normatizado pelo
Decreto n. 70.235/1972, vigora a seguinte regra:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não há
nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em outras
palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de nulidade.
Tal inteligência é valida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como se pode
aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Ministro Luis Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
3.
Mérito
3.1.
Critério de Rateio - cálculo do crédito presumido da agroindústria.
Em relação ao crédito presumido das aquisições de cana de açúcar, merecem
destaque os seguintes fatos.
Como ressaltado quando da auditoria, entre janeiro de julho de 2004 a Recorrente
(i) adotou o critério de rateio da cana moída, (ii) considerando a receita de venda de álcool para
fins carburantes sujeita à não cumulatividade em agosto de 2004 alterou o critério para retirar
esta receita da incidência não cumulativa, adotando novo critério de rateio, procedendo a divisão
das receitas sujeitas à não cumulatividade pela receita bruta.
Como à Recorrente não era juridicamente possível alterar o critério durante o ano
calendário, a fiscalização aplicou o critério da não cumulatividade para todo o ano de 2004, o
que não fez qualquer diferença no presente processo, eis que diz respeito a novembro e
dezembro de 2004, período posterior à alteração, quando a própria recorrente afirmou que adotou
a sistemática não-cumulativa.
A decisão atacada desconsiderou os boletins industriais trazidos junto com a
impugnação pois entendeu que tais documentos internos não se subsumem ao conceito
de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração a que
alude as Leis n°s 10.637 e 10.833, art. 3°, § 8°, I,
A Recorrente alega que a simples leitura do boletim do ultimo dia seria suficiente
para o acompanhamento da quantidade de cana que é utilizada para a produção de açúcar e para
a produção de álcool.
A Recorrente afirma que a fiscalização errou ao utilizar como critério de rateio
para a segregação das despesas a relação percentual entre a receita sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, além da relação entre a receita de exportação sujeita à não
cumulatividade e a receita sujeita à cumulatividade.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

A Recorrente sustenta ainda que a relação percentual entre a receita sujeita à não
cumulatividade e a receita total não é um critério justo, que seria a segregação com base na
efetiva destinação dos insumos.
Afirma ainda que a segregação deve ser realizada com base na escrituração da
Recorrente e não em presunções.
A auditoria, em entendimento corroborado pela DRJ, estabeleceu critérios de
rateio com o objetivo de apurar sobre quais valores deveria apurar o crédito presumido,
especificamente sobre o insumo “cana de açúcar” utilizado para a produção de açúcar e para a
produção de álcool.
Tendo em vista que a relação de insumos apresentada pelo contribuinte (folhas 95 a
101) contém produtos comuns utilizados no açúcar e álcool assim como utilizados
exclusivamente no álcool (o qual, no período sob análise, foi utilizado para fins
carburantes e para outros fins), serão aplicados o 1° critério de rateio (insumos comuns)
e o 3° critério de rateio (insumos utilizados exclusivamente no álcool) a fim de se
eliminar o crédito de PIS e COFINS não-cumulativos calculados sobre o álcool para
fins carburantes (incidência cumulativa).
A Própria Recorrente afirma que o art. 3°, § 8°, I da Lei 10.637/02 e art. 3°, § 8 , I
da Lei 10.833/03 prescrevem que, no caso de custos, despesas e encargos vinculados a receitas
submetidas tanto à incidência não-cumulativa quanto à incidência cumulativa de PIS e COFINS,
o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pela apropriação direta ou pelo rateio
proporcional.
Todavia, para a utilização da apropriação direta seria necessário que a Recorrente
houvesse apresentado um “sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração”, o que não ocorreu no caso concreto, eis que a própria Recorrente afirma que
trouxe apenas boletins industriais, que não se equivalem ao sistema legalmente exigido, mas aos
quais pretende equiparar, ao arrepio da norma vigente.
Desta forma, admite-se correta a metodologia estabelecida pela fiscalização no
que diz respeito ao critério de rateio proporcional, razão pela qual é de negar a pretensão recursal
neste sentido.
3.2.
Crédito sobre insumos
Acerca do conceito de insumo, principalmente no âmbito deste colegiado, adoto e
transcrevo o recente voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no
processo 13656.721092/2015-97.
"Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008) (Vide
Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do
mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008) (Vide
Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do
mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista
no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada
no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição de insumos
da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no
65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos equivaleria aos
custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os custos e
despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo, ou seja,
que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e
nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido
com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina.
O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os valores
relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação", englobando água,
combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames laboratoriais, equipamentos de
proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas
Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de
vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ,
promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente, se
o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido num
sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução
probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a quo,
observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas com:
água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade da
disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de
contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem
despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no
10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos normativos
pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF
no 247/2002 e 404/2004.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se questiona
o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o conceito
de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não
estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado como
insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem, verificar se o item
discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora
examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre o
tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de créditos de
insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de funcionamento
e atividades diversas da produção de bens ou prestação de srvilos (item 4 do parecer),
transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente
(nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens
para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de
ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas,
poços etc de recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no
setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante
(item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para
transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas,
testes de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11
do parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, dada a
edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, nos
termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda Nacional, bem
como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos e despesas
necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado, foram
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de fabricação e sobre as despesas
comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne a
afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como inseridas na
definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre espaço para que
determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos, inerentes ou fundamentais
ao processo) possam gerar créditos por integrar o processo de produção, seja por
singularidades da cadeira produtiva, seja por imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os custos e
despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das contribuições, o que
equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos os custos e despesas
operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da contribuições. Assim, despesas
operacionais, como as administrativas e de vendas, embora necessárias à recorrente para
exercer suas atividades em geral, não se enquadram no normativo de que trata o inciso
II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida
no REsp 1.221.170/PR."
Estabelecidas estas premissas, é de se iniciar a análise dos pontos controvertidos.
3.3.
Os produtos químicos empregados pela Recorrente no processo produtivo.
A Recorrente pretende apurar créditos sobre insumos que, apesar de não entrarem
em contato com o produto final, afirma serem essenciais e relevantes ao processo produtivo, e
que foram excluídos no item “Motivo da Glosa 2”
Esta glosa deveu-se ao conceito de insumo adotado pela fiscalização e
corroborado pela DRJ.
Todavia, a definição de conceito de insumos para fins de créditos de PIS e de
COFINS foi alterada para permitir que fosse aplicada ao que fosse considerado essencial ao
processo produtivo.
No caso concreto às e-fls. 261 a Recorrente apresentou memorial por meio do
qual evidencia a essencialidade e relevância de cada um dos produtos químicos no seu processo
produtivo.
 O STEAMATE é utilizado nas caldeiras como aditivo de vapor
 HELAMIN VE 90 T é um sequestrante de oxigênio e tem por objetivo
controlar o PH da água e reduzir o seu poder corrosivo.
 Hclamin 90 turb 906H é utilizado como antiincrustante e dispersante nas
caldeiras.
 Helamin BRW 150 HC2 também é um aditivo cujo objetivo é evitar a
precipitação de sais de cálcio. é utilizado como antiincrustante e dispersante
nas caldeiras.
 Soda Cáustica em escamas tem a função de controlar o PH da água,
reduzindo a sua acidez e o consequente poder corrosivo. Na coluna de
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

destilação tem por objetivo manter a qualidade do álcool dentro dos padrões
exigidos.
 Acído sulfúrico é utilizado na destilaria com o objetivo de matar os levedos
que competem com as leveduras no processo de transformação do açúcar em
álcool.
 kamoran HJ e kamoran WP – Antibiótico é um antibiótico utilizado na
destilaria também para controlar os levedos que competem com as leveduras
no processo de transformação do açúcar em álcool.
 Biopen 450 – Penicilina combate as bactérias que competem com as
leveduras no processo de transformação do açúcar em álcool.
 Virginiamicina – também combate as bactérias que competem com as
leveduras no processo de transformação do açúcar em álcool.
 Penicilina V Potásssia combate as bactérias que competem com as leveduras
no processo de transformação do açúcar em álcool.
 Nutricel SQ 96 é um nutriente que otimiza a fermentação e
consequentemente aumenta a produção de álcool.
 Melaço é utilizado no início da safra para multiplicação das leveduras.
 Levedura Danstil Pe2 e Levedu ra Danstil C atl são bactérias adquiridas com
o objetivo de serem misturadas ao melaço para transformar o açúcar em
álcool.
 Antiespumante art disp 904 é utilizado para, como o próprio nome induz,
evitar a formação de espuma e consequente transbordamento da dorna
 Dispersante art 8000 é utilizado para otimizar o rendimento do
antiespumante.
 Meg – Monoetilenoglicol – tem por objetivo eliminar a água do álcool
hidratado e transforma-lo em anidro.
 Permanganato de Potássio busca reduzir as impurezas do álcool melhorando
as especificações.
 Art Floc 30 auxilia na clarificação da água bruta
 Polímero - Polyfloc AP ll20P I Floculantc Solisep MPT 150 também auxilia
na clarificação da água bruta
 Hipoclorito de sódio – Cloro é utilizado para clorar a água, eliminar as
bactérias e transformá-la em água potável.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.000230/2005-34

 l-lelamin 9500 BF - Helamin 9100 MK é utilizado nas bacias das torres de
refrigeração como antiencrustante, evitando entupimentos.
 Klen MTC 511 / Klen MTC 882 também é utilizado para evitar
entupimentos, pois promove uma limpeza química nas membranas.
 Filtralga BG25 / Biomate MBC 2881 / Filtro P'/o/D também é utilizado nas
torres de resfriamento, mas para evitar a formação de algas e bactérias.
 Cloreto de sódio não iodado serve para controlar os sais de cálcio e
magnésio evitando incrustações nos dutos.
 Anti incrustante MDC 150, como o próprio nome indica, evita a incrustração
dos dutos por sais de cálcio, magnésio e sílica.
3.4.
CONCLUSÕES.
Conclusivamente, voto no sentido de afastar as preliminares para, no mérito dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os créditos dos produtos
químicos Steamate, Helamin VE 90 T, Hclamin 90 turb 906H, Helamin BRW 150 HC2, Soda
Cáustica, Acído sulfúrico, kamoran HJ, kamoran WP, Biopen 450, Virginiamicina, Penicilina V
Potásssia, Nutricel SQ 96, Melaço, Levedura Danstil Pe2 e Levedura Danstil C atl,
Antiespumante art disp 904, Dispersante art 8000, Meg – Monoetilenoglicol, Permanganato de
Potássio, Art Floc 30, Polímero - Polyfloc AP ll20P I Floculantc Solisep MPT 150, Hipoclorito
de sódio, l-lelamin 9500 BF - Helamin 9100 MK, Klen MTC 511 / Klen MTC 882, Filtralga
BG25 / Biomate MBC 2881 / Filtro P'/o/D, Cloreto de sódio não iodado, Anti incrustante MDC
150, utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital